Tribunal: CARF
Processo: 16682.902096/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902096/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.596 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO JUDICIAL. No deferimento de restituição não se deve considerar
a multa de mora como paga, em imputação proporcional do valor pago, se a
mesma multa foi afastada por decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário e homologar a compensação, até o limite do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
Convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.

Relatório
Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação apresentada por meio
do PER/DCOMP 27510.71904.160710.1.7.04-0502, de 16/07/2010 (e-fls. 70/74) através da qual
a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir no valor de R$ 5.890.469,60,
arrecadação em 30/09/2009, relativo a pagamento indevido de estimativa de CSLL do período de
apuração (PA) abril de 2009 com débito nela declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902096/2014-64
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

O processo 16682.721445/2015-20 é conexo ao presente por tratar de pedido de
compensação (PER/DCOMP 25651.22201.300710.1.3.04-3027, de 30/07/2010, e-fls. 02/06
daqueles autos) aproveitando parte do mesmo crédito (R$ 5.890.469,60, arrecadação em
30/09/2009), para outro débito; e será julgado na mesma sessão desta Turma, de acordo com o
previsto no art. § 2o do 6o do Ricarf.
A
compensação
declarada
nos
presentes
autos
(PERDCOMP
27510.71904.160710.1.7.04-0502) foi parcialmente homologada, através do Despacho Decisório
093340137 (e-fls. 75/76), sob o fundamento de que, do recolhimento a maior de R$ 5.890.469,60
efetuado em 30/09/2009, relativo a pagamento da CSSLL PA 04/2009, restaria disponível
somente o saldo de R$ 1.367.599,84.

Reproduzo a seguir Relatório de Intervenção, constante dos autos do processo
conexo 16682.721445/2015-20 (em suas e-fls. 08/10), que bem descreve as razões da
disponibilidade parcial do crédito pleiteado nos dois processos/Dcomps:
(...)
1. Versa o presente Relatório sobre o procedimento de intervenção do usuário na
DCOMP n.o 27510.71904.160710.1.7.04-0502. Há outra DCOMP relacionada ao
mesmo direito creditório, de número 25651.22201.300710.1.3.04-3027, que encontra-se
com análise suspensa.
2. As duas DCOMPS tratam de crédito relativo a pagamento indevido de estimativa de
CSLL do período de apuração (PA) abril de 2009, no valor de R$ 5.890.469,60, relativo
ao pagamento efetuado em 30/09/2009 no valor total de R$ 27.730.557,20.
3. O crédito pleiteado é relativo à diferença entre o valor de R$ 228.833.641,46
declarado na DCTF retificadora entregue em 23/07/2010 e a soma de dois
recolhimentos relativos àquele débito: R$ 207.678.965,36 em 29/05/2009, e R$
27.730.557,20 em 30/09/2009.
4. A DCTF originalmente entregue foi retificada duas vezes, e o pagamento efetuado foi
feito considerando a DCTF intermediária, ou seja, antes da retificação final, que
diminuiu o valor devido, gerando um saldo a restituir/compensar.
Fundamentação
5. Intimado a justificar o pagamento a maior e a retificação da DCTF, o contribuinte
apresentou balancete do período e planilha de apuração da base de cálculo da CSLL, na
qual indicou a fonte dos valores considerados: ou o código das contas contábeis ou a
informação “Controle Auxiliar”. Apresentou também o Livro de Apuração da
Contribuição Social (LACOS).
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

6. Analisando a planilha apresentada em cotejo com o balancete do período, constatei
que em alguns casos não era possível identificar a correspondência dos valores com as
contas contábeis indicadas.
7. O contribuinte foi então intimado a justificar os casos indicados, e a apresentar os
controles auxiliares que originaram os valores considerados na apuração do valor do
tributo devido.
8. Em resposta, apresentou demonstrativo detalhado com explicações relativas a cada
item, bem como os controles auxiliares utilizados.
9. Conforme verifiquei às folhas 35994 a 36144, a estimativa relativa ao mês de
04/2009 considerada no ajuste anual para dedução do valor devido coincide com aquele
confessado na última DCTF retificadora (R$ 228.833.641,46), ou seja, a diferença entre
este valor e o valor declarado na DCTF retificadora intermediária, que originou o valor
pago, não foi considerado para composição do saldo negativo do período de 2009.
10. No mesmo sentido, observei que o valor informado na DIPJ como estimativa paga
ao longo do ano considera, corretamente, somente o valor constante na última DCTF
retificadora entregue, conforme linha 74 da ficha 17 = R$ 1.659.402.793,48, e
corresponde ao total das estimativas pagas somado ao valor da CSLL retida ao longo do
ano:

11. A fim de quitar o valor da estimativa de CSLL de 04/2009, o contribuinte efetuou
dois pagamentos, o segundo fora do prazo do vencimento do tributo e somente com
acréscimo de juros, sem multa de mora.
12. Considerando os valores pagos e a imputação proporcional dos pagamentos, o saldo
disponível para restituição/compensação é inferior ao pleiteado pelo contribuinte,
conforme os quadros dos itens seguintes.
13. Pagamentos efetuados:

15. Diante do exposto no item acima, o saldo disponível é de R$ R$ 1.367.599,84,
sendo este o valor máximo passível de deferimento.
Conclusão
16. Por tudo acima exposto, e considerando tudo mais que do processo consta, e no uso
da competência do art. 229, § 3o, inciso VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, delegada pela Portaria DEMAC/RJO
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

n.o 63, de 18 de julho de 2012, em consonância com o que dispõe o 75 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
1. RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO relativo a
pagamento indevido de estimativa de CSLL do período de apuração março de
2009, no valor de R$ 1.367.599,84;
2. Homologo parcialmente as compensações declaradas nas DCOMPs n.os
27510.71904.160710.1.7.04-0502 e 25651.22201.300710.1.3.04-3027 até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade, conforme resumo a seguir (extraído do Relatório da decisão recorrida, e-fls.
91/93):
a) O PER/DCOMP de número final 0502 diz respeito à compensação do débito de
CSLL de janeiro de 2010 com o crédito de CSLL, este último proveniente de
pagamento a maior de estimativa na competência de abril de 2009, no valor original de
R$ 5.890.469,60;
b) O crédito pleiteado decorre da diferença entre o valor de R$ 228.833.641,46,
declarado na DCTF retificadora entregue em 23/07/2010 e a soma de dois
recolhimentos a saber: R$ 207.678.965,36 em 29/05/2009 e R$ 27.730.557,20 em
30/09/2009;
c) A compensação sob exame foi homologada parcialmente sob o fundamento de que o
segundo pagamento foi realizado fora do prazo de vencimento, fazendo-se somente o
acréscimo de juros, sem a multa de mora, motivo pelo qual apurou saldo de
compensação disponível inferior ao pleiteado, a merecer sua revisão pautado nos
motivos abaixo:
No tocante ao pagamento realizado em 30/09/2009, referente ao mês de abril de 2009,
resta esclarecer que o mesmo se deu de forma voluntária e antes de qualquer
procedimento fiscal que nos termos do art. 138 do CTN, configura denúncia espontânea
com a respectiva retificação da DCTF;
d) Alega ainda ter havido majoração indevida no tocante aos juros aplicados sobre o
principal;
e) Considerando-se que o pagamento a destempo ocorreu em 30/09/2014 não há
justificativa plausível para considerar como marco temporal do mês de novembro, a
justificar a incidência de juros na ordem de 4,62%;
f) Visando adequar ao fato concreto, abaixo segue a tabela com os valores corrigidos:

g) Além disso, alega a interessada que possui decisão judicial transitada em julgado, a
qual afasta a incidência da multa em sede de denúncia espontânea à época realizada, não
havendo em sede judicial qualquer discussão acerca da legitimidade ou na não
compensação, que, só veio à baila tempos depois do ajuizamento do remédio
constitucional;
h) Assim o despacho proferido deve ser reformado, uma vez que a multa de mora não
deve ser exigida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 91/98 e 100/103) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente por entender: que a medida judicial dizia respeito a processos os
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

quais não se coadunavam com o presente; que não ocorreu a denúncia espontânea e que a multa de
mora é devida:
Nestas condições, em face de o pagamento estar vinculado a uma DCOMP e que o
respectivo débito, mesmo declarado foi recolhido a destempo, de acordo com a Nota
Cosit no 19/2012, a multa de mora é devida e inocorre a denúncia espontânea.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/04/2019 (e-fl. 111) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/05/2019 (e-fl. 125), em que repete os
argumentos da impugnação e anexa comprovantes (e-fls. 176/320), que trazem em seu conjunto
cópia do PAF 10768.007968/2009-95. Este PAF versou sobre o requerimento administrativo do
contribuinte comunicando o primeiro erro na apuração de diferença de débitos da CSLL, código
2484, período de apuração de abril de 2009, erro que redundou no pagamento suplementar no
valor de R$ 26.860.284,00, e posterior MS 2009.51.01.025817-7. Este MS requeria
judicialmente o afastamento da incidência da multa de mora, por entender configurada a
denúncia espontânea.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
Resta preliminarmente avaliar se há, como alega a Recorrente, decisão judicial
transitada em julgado, a qual afastaria a incidência da multa de mora, por reconhecer denúncia
espontânea, para o mesmo recolhimento de 30/09/2009 referente à CSLL, competência de abril
de 2009, parte do qual originaria o crédito de R$ 5.890.469,60 aqui requerido.
Cabe esclarecer que a DCTF para o período originalmente entregue foi retificada
duas vezes (Relatório de Intervenção, constante dos autos do processo conexo
16682.721445/2015-20, em suas e-fls. 08/10), e o pagamento complementar (de R$
26.860.284,00) foi feito considerando valor devido (R$ 234.539.249,36) declarado na DCTF
intermediária (de 23/10/2009), ou seja, antes da retificação efetuada através da última DCTF
retificadora, entregue em 23/07/2010, que diminuiu o valor devido para R$ 228.833.641,46,
gerando um saldo a restituir/compensar.
Através do Mandado de Segurança n. 2009.51.01.025817-7, de 09/11/2009, a
Recorrente pleiteou o reconhecimento da denúncia espontânea para efetuar recolhimento de IRPJ
e CSLL dos períodos de 02/2009 a 07/2009 (e.fls. 202 e 242). Entre estes, a CSLL declarada
para o PA abril/2009, no montante de R$ 234.539.249,36. Como a primeira DCTF declarou para
o mesmo período o valor de R$ 207.678.965,36, a Recorrente pleiteou judicialmente o
reconhecimento da denúncia espontânea para efetuar recolhimento da diferença (R$
27.730.557,20, em 30/09/2009) sem a multa de mora. Neste sentido a inicial do MS (e-fls. 220 e
ss) e o requerimento administrativo no processo administrativo 10768.007968/2009-95 (e-fls.
176 e ss).
Conforme Acórdão do TRF02 anexado a estes autos (e-fls. 04/13), o pleito foi
favorável à Recorrente e transitou em julgado em 01/07/2013 (e-fl. 247):
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

Mas, não se repete aqui o mesmo pleito do MS. Referindo-se a nova DCTF
retificadora, entregue em 23/07/2010, que diminuiu o valor devido da CSLL, para o mesmo
período de 04/2009, para R$ 228.833.641,46, requer a Recorrente nestes autos um saldo a
restituir/compensar de R$ 5.890.469,60, referente a arrecadação complementar de 30/09/2009,
equivalente à diferença entre R$ 234.539.249,36 (1a DCTF retificadora) e R$ 228.833.641,46 (2a
DCTF retificadora). O Despacho Decisório (e-fl.75), complementado pelo Relatório de
Intervenção, constante dos autos do processo conexo 16682.721445/2015-20 (em suas e-fls.
08/10), reconheceu o crédito, mas imputou ao recolhimento de 30/09/2009 a cobrança de multa
de mora de R$ 4.230.935,22, o que diminuiu o crédito disponível neste exato valor.

Mas, infiro que tal multa é indevida, pois a Recorrente adquiriu o direito de não
recolhê-la nos autos do MS n. 2009.51.01.025817-7. A cobrança da multa, na imputação
proporcional do valor pago na forma calculada no Despacho Decisório representaria
desobediência ao já obtido pelo Recorrente judicialmente. Desta forma, tem razão o Recorrente
em considerar em seus cálculos o recolhimento de 30/09/2009 sem a multa de mora:

Mesmo que não se considere os efeitos da ação judicial, percebo que Despacho
Decisório no 093340137 (e-fls. 75/76), e o correspondente Relatório de Intervenção, acataram a
retificação para R$ 228.833.641,46 do valor devido para a CSLL da competência 04/2009. Isto
significa que na data da última retificação da DCTF correspondente (27/07/2010) o Recorrente
confessou o novo valor para o débito (antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização) e para o qual já havia efetuado o pagamento do valor confessado. Considero
assim caracterizada a denúncia espontânea, na forma descrita no art. 138 do CTN, e conforme
interpretação dada pelo RESP no 1.149.022/SP – STJ e item “b.1” da Nota Técnica Cosit 19, de 12
de junho de 2012
Observo ainda que os juros do valor recolhido devem incidir de 06/2009 (já que o
pagamento referiu-se à competência 04/2009 com vencimento em 30/05/2009) até a data do
pagamento (30/09/2009), ou seja, SELIC de junho a agosto, mais 1% de setembro (art. 955 do
RIR/99), totalizando o valor do crédito requerido: R$ 5.890.469,60.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2014-64

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso e homologar a compensação,
até o limite do crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital